Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS E ALUGUERES. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS PENAIS. CUMULADAS. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1 - Ação de despejo cumulada com cobrança fundada em infração contratual, onde se discute o pagamento de encargos contratuais e aluguéis (inteligência do artigo 62, Lei 8245/91).
2 – Ainda que decretada a revelia dos locadores na ação de despejo cumulada com cobrança, apresentados posteriormente comprovantes de pagamentos dever-se-á, sob pálio da vedação do enriquecimento sem causa, considera-los com escopo de evitar o duplo pagamento de uma mesma prestação.
3- "A cumulação da multa moratória com a compensatória com idênticos fatos geradores importa bis in idem, sendo, portanto, vedada pelo ordenamento jurídico. IV. Negou-se provimento aos recursos." (Acórdão 1117058, 07109911120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, havendo condenação deve os honorários de sucumbência serem fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, se não forem irrisórios ou exorbitantes.
5 – Apelo provido parcialmente.